Tribunal: TJES
Processo: 5003629-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003629-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELVIS MARTINS MARQUES
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO.
ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1
.
A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28).

2.
Não obstante, não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância.

3
.
Recurso não conhecido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, insurge-se o agravante em face de r. decisão que, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar de busca e apreensão, suscitando, para tanto, a abusividade das cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária, ante a capitalização diária de juros sem indicação da referida taxa diária.

É bem verdade que a jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema Repetitivo nº 28 / STJ).

Sem prejuízo disso, considerando que a decisão agravada não examinou a alegada abusividade contratual, que é suscitada, pela primeira vez, nesta sede recursal, a este órgão julgador não é permitido incorrer nesta análise, sob pena de indevida supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência deste c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a alegação do banco agravado de que não teria sido demonstrado o depósito da parcela supostamente devida pelo recorrente, restou plenamente comprovado ter ele regularizado tal questão, mediante a comprovação dos depósitos por meio de consignação em pagamento, o que, somado à inexistência de recusa por parte do banco credor quanto à realização da consignação em pagamento, não há que se falar em mora contratual do agravante. 2.
Não deve ser enfrentada a tese de abusividade das cobranças oriundas do contrato de financiamento, eis que se trata de questão não apreciada na instância a quo, sob pena de incorrer em flagrante supressão de instância
. 3. Conheço do recurso e dou provimento. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002794-07.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010751-93.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAU UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida ao consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores, tais como, por exemplo, o chassi do veículo financiado e o valor do título, além da ausência de alegação de que tenha firmado outros ajustes, a ponto de não identificar o objeto da demanda. 2. O fato de na notificação constar “Itau Unibanco Holding S/A”, ao invés de “Banco Itaucard S/A”, não impõe dificuldade de identificação pelo consumidor quanto ao negócio, porquanto sabidamente pertencentes ao mesmo grupo econômico. 3.
A alegação de que o pacto possui cláusulas abusivas deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juízo a quo, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância
. 4. Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012229-05.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - APENAS O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL É SUFICIENTE - TEMA 1.132, DO STJ - ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tema 1.132, do STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. À luz do princípio da boa-fé contratual, fica a cargo do devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia em não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Verifica-se que o banco agravante acostou aos autos originários (id. 29304875) carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, a qual não foi recebida em razão de constar como "não existe número", fator que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor. 4.
No tocante a abusividade das cláusulas contratuais, ressalta-se que eventuais efetivos prejuízos a serem ressarcidos à Agravante devem ser objeto de ação própria, não sendo o presente Agravo de Instrumento o meio processual adequado para discutir-se o mérito da ação revisional, sob pena de supressão de instância
. 5. Recurso conhecido e não provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011302-39.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. TELEGRAMA ENVIADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÁTICAS ABUSIVAS NO CONTRATO. INVIABILIDADE DO EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “não se exige nas ações de busca e apreensão que o feito seja instruído com o contrato de financiamento original firmado entre as partes litigantes. Precedentes” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170004829, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021). II. A mera alegação da parte de que a Notificação Extrajudicial não fora por ele recebida, eis que teria sido subscrita por terceiro desconhecido, não é suficiente para infirmar a validade da constituição em mora, tendo em vista que o artigo 2º, § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69 prevê que, para comprovação da mora, é dispensável o recebimento da notificação pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no endereço indicado no ato de celebração do respectivo Contrato, tal como ocorrido na hipótese. III. Na espécie, a Notificação Extrajudicial foi enviada pela Instituição Financeira para o endereço do Recorrente constante no instrumento contratual (Rua Domineu R Santana, n. 240, apt. 108 D, Ourimar, Serra/ES – id. 1764610, pgs. 42/45), afigurando-se escorreita a constituição em mora do devedor, não havendo falar-se, outrossim, na invalidade decorrente da ausência de descrição do conteúdo do que fora efetivamente postado, porquanto perfeitamente compatível o código dos correios, com aquele objeto de identificação expressa na Notificação Extrajudicial (“YA032942473BR”). III.
Não se afigura possível o acolhimento dos argumentos recursais destinados a descaracterização da mora, consubstanciados na alegação de práticas abusivas no contrato entabulado entre as partes, eis que vedada a apreciação das matéria
s
neste momento processual, sob pena de incorrer em supressão de instância
. IV. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005848-49.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/May/2022)

Assim sendo, e considerando que a decisão agravada limitou-se ao exame da comprovação dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969, não tendo havido pronunciamento acerca da abusividade contratual, forçoso o não conhecimento do recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)